Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030851-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), NUBIS DIVINO BARBOSA - CPF: 240.396.166-34 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), DERKIAN GOMES EVANGELISTA - CPF: 012.623.571-60 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIS DIVINO BARBOSA - CPF: 240.396.166-34 (IMPETRANTE), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (IMPETRANTE), MARCILIO ILSON MONTEIRO LOPES - CPF: 044.311.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA - CPF: 058.402.051-17 (VÍTIMA), GEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.222.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES - CPF: 034.424.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES - CPF: 069.707.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030851-51.2025.8.11.0000

PACIENTE: DERKIAN GOMES EVANGELISTA
IMPETRANTE: NUBIS DIVINO BARBOSA, MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado pela tortura (art. 121, § 2o, III, do CP), contra decisão do juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda que entendeu presentes os pressupostos legais da medida extrema.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada quase um ano após os fatos, à luz do princípio da contemporaneidade e da adequação das razões invocadas para fundamentar a medida.

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
marcado por extrema violência e em concurso de agentes.

4. A prisão foi decretada com base em investigação complexa e robusta, que demonstrou o envolvimento orquestrado do paciente com outros agentes, revelando fortes indícios de sua participação no homicídio mediante tortura.

5. A contemporaneidade da medida cautelar resta configurada pelo encerramento recente da fase investigativa, com a descoberta de novos elementos probatórios e a identificação do paciente como articulador da empreitada criminosa.

6. A gravidade da conduta, evidenciada por requintes de crueldade e tentativa de ocultação de provas, somada ao risco à ordem pública, autoriza a medida extrema.

7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a decretação da prisão preventiva, mesmo após significativo lapso temporal entre o fato e a medida, desde que demonstrada a atualidade dos fundamentos fático-jurídicos que justificam a segregação.”

“2. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por homicídio qualificado mediante tortura e envolvimento com organização criminosa, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, caput e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1023569-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 17/9/2025; TJMT, N.U 1020978-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2025, Publicado no DJE 5/9/2025; TJMT, N.U 1007106-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2025, Publicado no DJE 22/8/2025; TJMT, N.U 1002250-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025; TJMT, N.U 1014380-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/6/2025, Publicado no DJE 12/6/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030851-51.2025.8.11.0000

PACIENTE: DERKIAN GOMES EVANGELISTA
IMPETRANTE: NUBIS DIVINO BARBOSA, MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Maruzam Alves de Macedo, Ramon Ribeiro de Macedo e Núbis Divino Barbosa, em favor de Derkian Gomes Evangelista, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pela tortura [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda.

O impetrante aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, salientando que, em relação à condenação anterior, recebeu o benefício do livramento condicional em 15/9/2017.

Suscita, ainda, a tese de ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores da decretação de sua prisão.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030851-51.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
DELEGADO DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA
,
RÔMULO BENVENUTI SCHIFER
, em
23/7/2025
, representou pela prisão preventiva de
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, ora paciente, ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES e MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES, pela prática do crime de homicídio qualificado pela tortura [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], perpetrado em face de
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, ocorrido em
2/9/2024
, em via pública, BR 174, Pontes e Lacerda, sob os seguintes fundamentos:

“02. Trata-se de Inquérito Policial instaurado por meio Portaria para apurar a
prática do crime de homicídio doloso qualificado pela tortura
, capitulado no art. 121, §2o, III, do CP, praticado, em tese, por
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES, MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES e SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA,
em face da vítima JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, ocorrido no dia
2/9/2024
, em via pública, BR 174, Pontes e Lacerda/MT.

03. A Notícia Crime (B.O 2024.264633) carrega a informação de que na data do fato a Polícia Militar foi acionada via 190 sobre a
presença de um corpo às margens da Rodovia 174
, nas proximidades do CDP (Centro de Detenção Provisório). Ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade da informação e acionou imediatamente a Polícia Judiciária Civil, que, por sua vez, solicitou a presença da POLITEC. Após a perícia inicial,
o corpo foi identificado como sendo de JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
,
desaparecido desde 31 de agosto de 2024
, conforme registro anterior feito por um amigo da vítima (B.O 2024.264755).

04. Consta no B.O 2024.264755 que no dia
2/9/2024
, por volta das 15h, os senhores MARLON VINICIUS DOS SANTOS e PEDRO ANTONIO FRASSON NETO compareceram à UOP da PRF situada no km 741 da BR 070 no município de Cáceres
informando o desaparecimento de seu amigo JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, desaparecido desde o dia 31 de agosto de 2024. Relataram que
JUAN
saiu de casa por volta das 19h daquele dia conduzindo uma caminhonete Chevrolet S10 LT DD4A, cor cinza, placa RAR3A10,
afirmando que iria se encontrar com alguém
. Ele também havia pedido R$ 1.000,00 emprestado a um amigo. O veículo foi posteriormente localizado, aberto e sem ocupantes, em frente à Madeireira Minuano, no Km 78 da BR-174.

05. A testemunha
GEAN PEREIRA RODRIGUES
foi ouvida nesta sede policial e relatou que é
proprietário de uma caminhonete Chevrolet S10, placa RAR3A10
, a qual
emprestou ao amigo JUAN na noite de quarta-feira (28/8/2024)
.

06. Relatou que estava negociando a troca de três veículos (uma Hilux, um Fiat Strada e uma BMW GS650) por uma casa na cidade e que viajou a Cuiabá na quinta-feira (29/8/2024) para realizar uma cirurgia ocular,
utilizando um Jeep Grand Cherokee emprestado por JUAN
. Disse que esse Jeep pertenceria a um cliente de JUAN e que na data da oitiva ainda estava na posse de GEAN.

07. A última conversa com
JUAN
teria ocorrido no sábado à noite (31/8),
quando combinaram de destrocar os veículos no domingo
. No domingo à tarde,
MARLON
, amigo de
JUAN
, ligou perguntando sobre o paradeiro da vítima, que estava desaparecida.
MARLON
afirmou que
JUAN
poderia estar em algum ‘cabaré’, mas depois avisou que havia encontrado a caminhonete S10 abandonada na beira da estrada, antes da PRF, entre Pontes e Lacerda e Cáceres, e que comunicaria à PRF.

08.
MARLON
pediu para o declarante registrar a ocorrência da caminhonete, pois a PRF havia solicitado. Segundo ele, foi encontrada a chave reserva no porta-luvas do veículo. O declarante também informou os números de telefone utilizados na comunicação e disse ter achado estranho o fato de
JUAN
estar com pressa para vender a casa envolvida na negociação.

09. A testemunha
ROSIMEIRE MARTINS DE CAMPOS
foi ouvida nesta sede policial e relatou que é mãe de
JUAN RANGEL
. Há cerca de dez anos,
JUAN
mudou-se para a cidade de Pontes e Lacerda a convite de
WILLIAN PIRELLI
, para trabalhar em uma tabacaria. Posteriormente, passou a atuar em um escritório de venda de gado e, mais recentemente, estava trabalhando com compra e venda de veículos usados.

10.
JUAN
era pai de uma criança de 1 ano, que está sob os cuidados da declarante. Ela relatou que ele mantinha contato frequente para falar do filho, mas não comentava sobre sua vida financeira ou amorosa. A última conversa entre ambos foi por chamada de vídeo na quinta-feira (29/8/2024). No dia seguinte, a declarante tentou contatá-lo pelo WhatsApp, sem sucesso. No sábado, seu outro filho,
RICARDO JUNIOR
, informou que
JUAN
havia lhe pedido R$ 500 (quinhentos reais) emprestado.

11. Na noite de domingo,
MARLON
com quem
JUAN
dividia moradia ligou para a declarante avisando que
JUAN
estava desaparecido desde sábado à noite, e que não conseguiu mais contato após uma ligação que caiu.
MARLON
orientou que fosse registrada uma ocorrência se ele não aparecesse até a manhã seguinte. Já em deslocamento para registrar o desaparecimento,
MARLON
entrou em contato informando que havia encontrado a caminhonete S10 que
JUAN
utilizava, abandonada e sem chave, próxima à PRF de Cáceres.

12. Ao chegar à delegacia, a declarante foi informada que o corpo de seu filho havia sido localizado. Relatou que
JUAN
possuía uma Hilux prata, que havia negociado por uma casa, oferecendo o veículo, uma quantia em dinheiro e ficando com parte do valor pendente.
MARLON
lhe enviou um vídeo de
JUAN
saindo da casa onde moravam com uma caminhonete S10 escura, às
20h17
do dia
31/08 (sábado)
.

13.
MARLON
também contou que
JUAN
ficou com medo de não conseguir pagar pela casa e decidiu revendê-la. Segundo ele, no negócio da casa
JUAN
recebeu, além da caminhonete, uma moto e outro veículo. Durante o trajeto até a delegacia, a declarante recebeu mensagens via WhatsApp de um indivíduo que se identificou como
GEAN
, dizendo que precisava saber sobre sua caminhonete, pois tinha feito negócio com
JUAN
envolvendo uma casa.
GEAN
alegou que emprestou a caminhonete a
JUAN
e ficou com outro veículo para ir a Cuiabá. A declarante não respondeu às mensagens.

14. A testemunha
PEDRO ANTONIO FRASSON NETO
foi ouvida por meio de oitiva online e relatou que era amigo próximo de
JUAN
e este havia solicitado que
PEDRO
buscasse uma caminhonete Hilux em São Paulo, a qual havia sido adquirida em negociação com
PEDRO
envolvendo uma Hilux anterior. Então,
PEDRO
e dois colegas foram até São Paulo, buscaram o veículo e retornaram dirigindo, com um deles na caminhonete e os demais em outro automóvel.

15.
PEDRO
contou que a última vez que conversou com
JUAN
foi no sábado (véspera do desaparecimento), por volta das
14h53
, e
JUAN
lhe ligou novamente às 18h58. Após isso,
JUAN
não respondeu mais. O amigo
PAULO
também tentou contato e
chegou a emprestar R$ 1.000,00 a JUAN via transferência
, mas ele não respondeu mais às mensagens.

16. No domingo,
JUAN
não apareceu e isso gerou preocupação entre os amigos.
MARLON
, outro amigo próximo, avisou a mãe de
JUAN
sobre o desaparecimento após 24 horas sem contato. Eles então buscaram imagens das câmeras de segurança da casa de
JUAN
, que mostraram ele saindo sozinho, usando capa verde. As imagens coincidem com o horário em que
JUAN
pediu dinheiro a
PAULO
.

17. A caminhonete S10 que
JUAN
utilizava foi localizada por
PEDRO
e amigos às margens da BR em Cáceres/MT, após ser reconhecida por postagens em redes sociais. Eles acionaram a PRF, que constatou que o veículo estava abandonado. Os policiais disseram que se tratava de cena de crime e procederam à apreensão do automóvel.

18. A testemunha
MARLON VINICIUS DOS SANTOS
foi ouvida nesta sede policial e relatou que conhecia a vítima
JUAN RANGEL
há 15 anos, com quem passou a morar em abril de 2023. Viajou para Uberlândia no dia
25/8/2024
e retornou em
2/9/2024
. Foi informado do desaparecimento de
JUAN
no
domingo (1o/9)
, por volta das
17h
, por intermédio do amigo
PAULO
, que relatou
ter emprestado R$ 1.000,00 a JUAN no sábado anterior (31/8)
, e que
este não respondeu mais após enviar a chave do PIX às 20h51
.

19.
MARLON
afirmou que a última conversa com
JUAN
foi no
sábado
, às
19h34
, quando
o amigo lhe pediu R$ 300,00 emprestado
, o que foi negado. Acrescentou que
JUAN
mencionou estar com dificuldades financeiras e ter perdido R$ 2.000,00 em jogos de cassino on-line, dos quais era viciado. Confirmou que era comum
JUAN
pedir dinheiro a amigos.

20. Após saber do desaparecimento, passou a procurar informações com conhecidos. Solicitou a
PAULO
que verificasse com uma funcionária da Loja Martinello, com quem
JUAN
se relacionava, e esta informou que o último contato com
JUAN
foi às
23h08 de sábado (31/08)
. Também buscou imagens de câmeras de segurança da residência, confirmando que
JUAN
saiu às
20h16 do mesmo dia
.

21. O veículo Chevrolet S10 preta, placa RAR3A10, que
JUAN havia emprestado de GEAN
, foi avistado no Posto Manetti na noite do desaparecimento. Posteriormente, ao retornar de viagem em 2/9, por volta das 15h30, ele e o amigo
PEDRO
localizaram a caminhonete abandonada no km 78 da BR-174, em frente à Madeireira Minuano, a 5 km da PRF. O veículo estava destravado, sem sinais aparentes de sangue ou violência.

22.
MARLON
relatou que
GEAN
entrou em contato com ele no
dia 2/9
, às
06h28
, dizendo que precisava encontrar
JUAN
, pois este teria repassado bens de sua propriedade (uma moto e um Fiat Strada) a terceiros em uma negociação de uma casa.
GEAN
afirmou não saber o paradeiro do veículo Strada, mas que a moto teria sido entregue a um pintor.

23. Segundo
MARLON
,
JUAN
comprou uma casa em
agosto de 2024
por
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, pagando
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de entrada, uma Hilux prata e
ficando com dívida de aproximadamente R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
.
JUAN
teria se arrependido do negócio por não conseguir arcar com as prestações.

24.
MARLON
declarou ainda que
JUAN
não conhecia
GEAN
previamente, sendo apresentado por
PAULO
, e desconhecia detalhes exatos da negociação entre ambos. Disse ainda que
JUAN
não possuía um veículo Jeep e que não sabia que ele teria utilizado esse veículo. Informou que enviará o contrato da casa adquirida por
JUAN
e entregou prints de sua conversa com
GEAN
via WhatsApp.

25. A testemunha
MARIA ELAINNY BEZERRA DE LACERDA
foi ouvida nesta sede policial e relatou que conheceu a vítima
JUAN RANGEL
no dia
23 de agosto de 2024
, e desde então mantinham um relacionamento. No dia
24/8
, deram várias voltas de carro pela cidade enquanto aguardavam que os amigos de
JUAN
saíssem da casa dele, pois
JUAN
, estranhamente, não queria apresentá-los.

26. Observou que
JUAN
sempre atendia ligações afastado dela e, por vezes, retornava visivelmente estressado, embora não explicasse os motivos. Quando questionado, disse que um amigo havia atrapalhado um negócio. Também achava estranho ele usar dois celulares, sendo que um deles, com número (65) 99327-8947, seria destinado a negócios.
JUAN
dizia trabalhar com compra e venda de carros usados.

27. Na noite de sábado
(31/8)
,
JUAN
mandou mensagem às
20h47
informando que resolveria um negócio com um amigo antes de buscá-la para passarem a noite juntos. Às
23h08
, ele enviou outra mensagem perguntando se dormiriam juntos essa foi a última comunicação com ele.

28. A depoente afirmou que
JUAN
utilizava uma L200 Triton branca e uma S10 quase preta, sendo esta última, segundo informações, emprestada. Por fim, relatou que
JUAN
frequentemente ostentava riqueza, afirmando que ganhava mais que amigos formados, o que a levou a desconfiar que ele poderia estar envolvido com ‘coisa errada’.

29. A testemunha
PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
foi ouvida nesta sede policial e relatou que conhecia
JUAN RANGEL
há cerca de 9 anos, mantendo uma relação de amizade. A última conversa entre ambos ocorreu no sábado
(31/8/2024)
, por volta das
19h50
, quando
JUAN
recusou um convite para jantar, alegando estar ocupado. Na ocasião,
JUAN pediu R$ 1.000,00 emprestado
, quantia que foi enviada via Pix. O declarante afirmou que era comum JUAN solicitar empréstimos e que ele já lhe devia R$ 10.000,00 em cheque.

30. Disse que
JUAN
apresentou
GEAN
a ele recentemente, durante uma visita à barbearia Fígaro, onde
JUAN
e
GEAN
estavam negociando uma moto BMW.
JUAN
teria dito que usaria a moto em uma negociação envolvendo uma casa que havia comprado, mas o declarante não soube informar os valores ou detalhes exatos.

31. No sábado, antes do desaparecimento,
JUAN
mencionou que iria se encontrar com um rapaz para resolver um negócio, mas não revelou quem era. No domingo,
MARLON
entrou em contato informando o desaparecimento e pediu ajuda para procurá-lo. O declarante foi até a casa de
JUAN
para buscar imagens de câmeras de vizinhos, que foram enviadas a
MARLON
.

32. Apesar de não demonstrar preocupação inicialmente, achando que
JUAN
poderia estar com alguma mulher, ajudou nas buscas. Afirmou que
JUAN
utilizava uma S10 cinza escuro há cerca de uma semana e, duas semanas antes, foi visto com um Jeep Grand Cherokee. Também mencionou que
JUAN
se relacionava com
MARIA
, funcionária da Martinello, e com uma jovem que morava na Bolívia (não identificada). O declarante não sabe de desavenças, inimigos ou comportamentos estranhos por parte de
JUAN
nos últimos dias. Também afirmou que não manteve contato com
GEAN
após o desaparecimento de
JUAN
.

33. A testemunha
JULIANA CARVALHO PIMENTEL
foi ouvida nesta sede policial e relatou que é amasiada com
RODRIGO PINCERATO GONÇALVES
há 12 anos, o qual trabalhava com revenda de veículos e imóveis, sendo proprietário da empresa Prime Veículos, que funcionou até junho de 2023. A depoente não atuava na empresa, embora sua conta bancária fosse usada por
RODRIGO
para emissão de cheques, prática comum segundo ela.

34. Ela conhecia a vítima
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
apenas de vista, mas confirmou que seu companheiro o conhecia. Declarou também conhecer
PEDRO ANTONIO
, amigo de
JUAN
, pois ele trabalhou durante anos como vendedor na Prime Veículos.

35. Relatou que
RODRIGO
costumava entregar cheques a
PEDRO ANTONIO
para que este trocasse por dinheiro com um terceiro chamado
CELSO FANTI
(falecido). Foram encontrados dois cheques em nome da depoente com
JUAN
, nos valores de R$ 55.000,00 e R$ 60.000,00. Segundo ela,
RODRIGO
explicou que os cheques foram emprestados a
PEDRO
para compra de um veículo e, após o pagamento,
PEDRO
entregou os cheques a
JUAN
para que fossem devolvidos a
RODRIGO
o que não ocorreu, pois
RODRIGO
passou a residir em Cuiabá e se esqueceu de recolher os cheques. Por fim, relatou que
RODRIGO
não tem conhecimento da empresa Premium Veículos Ltda, e que nunca realizou negócios com
JUAN
.

36. Consta no Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 110/2024 que a vítima foi identificada como sendo
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, nascido em Mirassol d’Oeste, no dia 10/2/1996, filho de Rosimeire Martins de Campos e Carlos Alberto Teixeira da Silva.

37. Consta no Laudo Pericial de Necropsia n. 532.1.01.8999.2024.199124-A01 que a morte de
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
se deu por choque neurogênico crítico, resultante de ferimento por arma de fogo em região da têmpora da vítima.

38. Consta no Laudo Pericial n. 531.2.19.9047.2024.199812-A01 de busca por vestígios papiloscópicos em veículo que o perito concluiu pela existência de vestígios de impressões papilares no Veículo Caminhonete CHEVROLET S10 L DD4, PLACA RAR3A10/MT, COR CINZA, 2020/2021, RENAVAM 1251757658, Pontes e Lacerda-MT, conforme ilustrado nos anexos fotográficos e descrito no corpo do laudo pericial.

39. Consta no Laudo Pericial de local de crime n. 532.2.21.8999.2024.201132-A01 que houve morte provocada por terceiro(s) perpetrado contra
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, onde a vítima sofreu uma lesão perfuro-contusa, no local examinado, mediante o uso de arma(s) de fogo.

40. O Relatório de Investigação ratificou as informações constantes no Boletim de Ocorrência e ressaltou que durante a perícia inicial foi encontrado junto ao corpo de
JUAN
uma carteira contendo documentos pessoais, bem como 3 cheques: 1 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no nome de
GABRIELI AVELAR SANTOS
, outro no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), ambos no nome de
JULIANA CARVALHO PIMENTEL
.

41. Em análise ao laudo de necropsia foi constatado que
JUAN
já estava morto a cerca de 36-48 horas e a causa da morte foi choque neurogênico crítico, resultante do ferimento por arma de fogo na região da têmpora da vítima. Ainda foi constatado que
o disparo foi efetuado a menos de 80 cm de distância, típico de execução
.

42. Foi também demonstrado pela perícia,
evidentes marcas de tortura
, visto que junto ao corpo havia um instrumento formado por dois pregos longos, unidos com um fio de luz trançado, formando um garrote. Além disso, foi evidenciado linha/sulco de enforcamento e lesões do flanco esquerdo condizentes ao produzido pela pressão de deslizamento das pontas do prego.

43. Nas investigações iniciais acerca do desaparecimento da vítima, a equipe de investigação tomou conhecimento de que no dia
31 de agosto de 2024

(sábado)
,
JUAN RANGEL
solicitou um empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a um amigo de nome
PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
. Após essa data, a vítima não manteve mais contato com nenhum conhecido e desapareceu.

44. Ainda conforme apurado, a vítima estava em posse de uma caminhonete S10, de placa RAR3A10, empresta pelo proprietário
GEAN PEREIRA RODRIGUES
, com quem
JUAN
estava negociando a venda de um imóvel de sua propriedade na cidade de Pontes e Lacerda.

45.
JUAN
havia adquirido uma residência na cidade de Pontes e Lacerda utilizando como entrada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e uma caminhonete avaliada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). No entanto, no dia
7 de setembro de 2024
,
JUAN
teria de pagar uma nova parcela referente ao imóvel, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Sem recursos financeiros para quitar essa parcela,
JUAN
decidiu colocar a casa à venda.

46. A venda da referida residência estava em processo de negociação com
GEAN PEREIRA
que, como parte do acordo, ofereceria a
JUAN
uma motocicleta BMW, uma caminhonete e um Fiat Strada como forma de pagamento. Entretanto, em depoimento
GEAN
afirmou que o negócio ainda não havia sido formalizado e
JUAN
já teria transferido a posse da moto BMW e do Fiat Strada a terceiros.

47. Conforme se extraiu também do depoimento de
GEAN
, ele relatou que na semana em que
JUAN
desapareceu, este emprestou para
GEAN
um veículo Jeep Grand Cherokee, enquanto
JUAN
ficou com a camionete S10 de
GEAN
. Posteriormente, tanto
JUAN
quanto a camionete desapareceram, sendo que o referido veículo foi localizado no dia 2 de setembro de 2024 abandonado às margens da BR.

48. A negociação entre
GEAN
e
JUAN
na semana do desparecimento, somado ao fato de
GEAN
informar que
JUAN
teria passado alguns bens seus à terceiros, sem a devida finalização da negociação, bem como o aparecimento da camionete de propriedade de
GEAN
às margens da rodovia, levantou suspeitas sobre a negociação e a vinculação com a motivação do crime.

49. Conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2024.264755 registrado com transcrição de comunicação da ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, em 2/9/2024, dois amigos de
JUAN
,
MARLON VINICIUS
e
PEDRO ANTÔNIO
, compareceram à unidade operacional da PRF e relataram que
JUAN
estava desaparecido desde 31/08 e que ao retornarem de viagem no dia 2/9 encontraram a camionete S10 que estava sendo usada por
JUAN
, abandonada às margens da BR 174.

50. Muito se questionou sobre o fato de que justamente os amigos de
JUAN
(
PEDRO
e
MARLON
) terem encontrado a camionete que estava com a vítima. Questionados, eles alegaram que viajaram para Uberlândia/MG no dia 25/8/2024 e retornaram de viagem no dia 2/9/2024, ocasião em que encontraram a camionete às margens da rodovia, após a PRF de Cáceres.

51. Foram realizadas diversas diligências visando esclarecer o desaparecimento e o homicídio de
JUAN
. Inicialmente aportou a informação de que
o motivo do homicídio estaria relacionado ao tráfico de drogas
e
um possível roubo de carga de entorpecentes
.

52.
JUAN
morava na cidade de Pontes e Lacerda juntamente com seu amigo
MARLON VINICIUS
e trabalhava com compra e venda de veículos, além de investir em apostas esportivas (cassino online).

53. Os amigos de
JUAN
informaram que no domingo 1o/9/2024 ele deixou de responder mensagens e telefonemas. Além disso, foi informado que nessa mesma data,
JUAN
havia pedido R$ 1.000,00 (mil reais) emprestado de seu amigo
PAULO
, e após transferir o dinheiro,
JUAN
não visualizou mais as mensagens.

54. Ainda em conversa com
MARIA ELAYNE
, namorada de
JUAN
, ela informou que no dia
31/8/2024 (sábado)
, por volta das 20h45min,
JUAN
comunicou a ela que sairia para resolver um negócio com um amigo. Após às 23h08min ele não respondeu mais as mensagens e às 23h53min o aplicativo WhatsApp já indicava que
JUAN
não recebia mais mensagens, levantando a suspeita de que algo teria ocorrido nesse intervalo de tempo.

55. Destaca-se que em seu depoimento
MARIA ELAYNE
também relatou que achava estranho o fato de
JUAN
ter dois aparelhos celulares e quando atendia telefonemas, sempre saía de perto dela. Além disso,
JUAN
sempre insinuava que ganhava muito dinheiro e gostava de ostentar. Tal comportamento sugere que
JUAN
pudesse estar envolvido em atividades ilícitas.

56. Foram coletadas imagens das câmeras de monitoramento da residência vizinha à da vítima e as imagens revelaram que
JUAN
saiu de casa sozinho às
20h37min
.

57. As pesquisas em sistemas institucionais também revelaram que
a última passagem da camionete S10
, placa RAR3A10, foi no radar de Porto Esperidião no dia
1o de setembro às 00h48min
.

58. Ainda, conforme imagens de monitoramento da Madeireira Minuano, local em que foi abandonado o veículo, foi possível identificar
o exato momento em que a caminhonete é deixada às 3h4min do dia 1o de setembro
.

59. Considerando os horários da dinâmica acima descrita, é possível inferir que a vida de
JUAN
foi ceifada entre 23h e 00h do dia 31/8 para o dia 1o/9.

60. Fato que merece ser destacado é que no momento que a camionete da vítima foi deixada, havia outro carro branco, aparentemente modelo sedan, dando apoio, o que indica o envolvimento de múltiplos membros na empreitada criminosa.

61. Com base nos dados levantados e com base nos veículos que passaram nos radares da região de Pontes e Lacerda, Mirassol d’Oeste e Cáceres,
foi possível identificar um veículo Chevrolet Prisma, placa QBV1E74
, de cor branca. Destaca-se que o referido veículo Prisma foi o único veículo branco que passou pelos radares em horário específico ao do abandono da camionete.

62. Os registros de passagem nos radares da cidade de Mirassol d’Oeste indicaram que o referido veículo Prisma foi flagrado
duas vezes
:
a primeira às 1h56min do dia 1o/9
, em direção à saída da cidade de Mirassol d’Oeste e
a segunda
às
3h46min
, no radar da entrada da cidade de Mirassol d’Oeste.

63. Este intervalo de tempo levanta a hipótese de que o veículo tenha deixado a cidade possivelmente para se encontrar com os demais envolvidos no local do abandono da camionete e retornado logo em seguida, visto que o veículo Prisma não foi até a cidade de Cáceres, pois não passou por nenhum radar na entrada e nem na saída de Cáceres.

64. Através do levantamento de dados de trânsito e deslocamento, verificou-se que não era comum que esse veículo Prisma realizasse viagens no horário em que foi registrado no radar na madrugada do dia 1o/9/2024. O deslocamento nesse horário específico configura uma exceção ao padrão usual de viagens do veículo.

65. Diante dos fatos, esse automóvel passa a ser uma peça importante na investigação. Em pesquisas institucionais verificou-se que o proprietário do veículo se trata de
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, morador de Mirassol d’Oeste/MT.

66. Em continuidade às investigações e às pesquisas realizadas nos sistemas institucionais, foi efetuado um levantamento detalhado dos veículos que transitavam antes e depois da camionete S10 de posse da vítima. Com base no registro do radar da cidade de Porto Esperidião, foi identificado um veículo que chamou atenção por
passar exatamente 1 minuto antes da camionete da vítima
. Trata-se de um veículo Chevrolet/S10, cor preta, placa NUD5122.

67. Ademais, em análise às imagens de segurança da BR Tabuleta,
foi possível observar as duas camionetes trafegando com uma diferença temporal de 20 segundos
. Coincidentemente, o proprietário da camionete S10, cor preta, placa NUD5122, também é
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, o mesmo proprietário do Prisma de placa QBV1E74, já mencionado.

68. Destaca-se que a camionete de
SEBASTIÃO
é registrada saindo do município de Mirassol d’Oeste no dia
31/8/2024 às 16h31min
, passa por Porto Esperidião às
17h11min
e chega em Pontes e Lacerda às 18h11min, horário próximo ao que a vítima disse que sairia para encontrar um amigo. Após esse período é registrado o seu retorno em Porto Espiridião no dia
1o/9/2024
, às
00h47min
, passando no trevo da cidade de Mirassol d’Oeste apenas às
08h48min
. Registra-se que o referido veículo não voltou a ser capturado pelos radares da cidade desde o dia
1o/9/2024
.

69. Logo, nota-se que
o veículo se deslocou para Pontes e Lacerda
no dia
31/8/2024
dia do desaparecimento de
JUAN
e
saiu da cidade na madrugada do dia 1o/9/2024
, momento em que foi abandonada a camionete da vítima.

70. Outro fato que merece destaque ocorreu no dia 5/9/2024 quando uma advogada de Mirassol d’Oeste compareceu a esta delegacia em Pontes e Lacerda para verificar se seu cliente
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
estava sendo investigado no inquérito relacionado ao homicídio de
JUAN RANGEL
. Este fato levantou um questionamento sobre o envolvimento de
DERKIAN
. Foi então identificado que
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
é
filho de SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA proprietário dos veículos
(
Prisma
e
Chevrolet S10
) e ambos residem juntos, o que reforçou a suspeita do envolvimento destes com o caso.

71. Em consultas aos sistemas institucionais, verificou-se que
DERKIAN
possui antecedentes criminais, incluindo uma condenação por tráfico de drogas. Logo, evidencia o seu envolvimento prévio em atividades ilícitas.

72. Outro fato vinculado a
DERKIAN
chamou a atenção da equipe de investigação. Constatou-se que no dia
4/9/2024
foi registrado um Boletim de Ocorrência pelo 17o BPM de Mirassol d’Oeste relatando que no dia
3/9/2024
receberam uma denúncia anônima via 190 informando que indivíduos pertencentes a uma facção criminosa estariam se deslocando de Cuiabá para Mirassol Doeste com o objetivo de executar
DERKIAN
.

73. A equipe policial militar se deslocou até a residência de
DERKIAN
, sendo franqueada a entrada por seu pai
SEBASTIÃO BERNARDINO
, foi constatada a ausência de
DERKIAN
. No entanto, os objetos da casa estavam revirados e alguns jogados no chão, o que sugere uma movimentação incomum e apressada. Na ocasião,
SEBASTIÃO
informou que
DERKIAN
havia saído de viagem na tarde do dia
2/9/2024
, porém, não soube informar o destino.

74. Registra-se que no dia
2/9/2024
, período da tarde, foi o dia em que o corpo de
JUAN RANGEL
foi encontrado, bem como o veículo que estava em sua posse. Os fatos revelam uma crescente conexão entre
DERKIAN
, seu pai
SEBASTIÃO
e o homicídio de
JUAN RANGEL
.

75. A movimentação de
DERKIAN
e a ausência de explicações claras sobre seu paradeiro no dia em que o corpo de
JUAN
foi encontrado, somado ao fato de sua advogada ter buscado informações sobre uma possível investigação de seu envolvimento no crime e sua conexão com facções criminosas, são fatores que fortalecem a suspeita de sua participação direta no homicídio,
seja por dívidas ou outros negócios ilícitos
.

76.
PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
, amigo da vítima, também é mencionado por ter transferido uma quantia em dinheiro a
JUAN
pouco antes de seu desaparecimento, o que o coloca no círculo próximo de eventos que antecederam o crime. Fato estranho envolvendo
PAULO
é que quando questionado se tinha a última conversa com
JUAN
no celular, respondeu que apagou pois ficou com medo, visto que não sabia em que
JUAN
estava envolvido.

77. No que se refere a
PEDRO ANTÔNIO FRASSON NETO
e
MARLON VINICIUS DOS SANTOS
, amigos de
JUAN
, estes foram os primeiros a localizar a caminhonete S10 de
GEAN
usada por
JUAN
. A coincidência de ambos terem retornado de viagem no mesmo dia em que o carro foi encontrado e o fato de estarem na mesma região é no mínimo estranha.

78. Soma-se a isso o fato de que todos os amigos de
JUAN
afirmaram desconhecer qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas ou o que poderia ter motivado sua execução. No entanto, esses amigos eram muito próximos de
JUAN
e sempre estavam juntos, com um deles chegando a morar com a vítima.

79. Essa possibilidade levanta a suspeita de que os amigos possam estar omitindo alguma informação crucial que ajudaria a elucidar o caso, uma vez que o crime apresenta características de uma ação premeditada, e não um ato impulsivo ou aleatório.

80. O fato de nada ter sido roubado da vítima reforça a hipótese de que o crime foi motivado por razões pessoais ou relacionadas a conflitos anteriores, e a tortura sofrida por
JUAN
antes de sua execução sugere uma intenção de obter informações ou punir a vítima,
prática comum em acertos de contas no mundo do crime organizado
.

81. Portanto, a investigação aponta para um crime com múltiplos envolvidos,
onde as motivações podem estar ligadas a negócios mal resolvidos, tráfico de drogas ou disputas pessoais
.

82. O suspeito
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
foi interrogado nesta Delegacia de Polícia e relatou que no dia
31 de agosto
, pela manhã, esteve na igreja, e à tarde provavelmente na casa da namorada,
DIANE
. Já no dia
1o de setembro
, alegou estar em seu comércio ‘Cantinho da Serra’, em Mirassol d’Oeste, e que não saiu de casa na madrugada dessa data, podendo estar em sua residência ou na casa da namorada.

83. Informou residir com o filho
DERKIAN
, que é técnico em segurança eletrônica, e possuir dois veículos:
uma S10 preta
(em seu nome,
mas de uso do filho
) e um
Chevrolet Prisma
branco, que ele próprio utiliza. Declarou que raramente empresta o Prisma, mas que
DERKIAN
o
utiliza quando necessário
. Disse não lembrar se alguém pegou o Prisma na madrugada de 1o de setembro.

84. Sobre
DERKIAN
, afirmou não saber seu paradeiro há cerca de 10 dias, embora mantenha contato via WhatsApp. Disse
desconhecer o motivo do desaparecimento
, mas mencionou que a Polícia Militar esteve em sua casa no dia
3 de setembro
informando que pessoas queriam matar
DERKIAN
, e desde então ele sumiu.

85. Negou conhecer a vítima
JUAN RANGEL
e também negou ter buscado
DERKIAN
próximo ao posto da PRF de Cáceres. Confirmou que seu filho
DERKIAN
já foi preso por tráfico de drogas. Por fim, negou conhecer
GEAN PEREIRA RODRIGUES
,
MARLON VINÍCIUS DOS SANTOS
,
PEDRO ANTONIO FRASSON NETO
E
PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
, e disse que
DERKIAN
não possui propriedade rural, embora faça viagens curtas com frequência.

86. Posteriormente o suspeito
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
foi interrogado novamente e relatou que
não se lembra o dia exato
, mas em
determinada data
durante a
madrugada
seu filho
DERKIAN

pediu a chave do carro Prisma
dizendo que iria levar gasolina, sem especificar outros detalhes.
SEBASTIÃO
afirmou que não viu com quem o filho saiu.

87. A testemunha
DIANE ALEXANDRE DA SILVA
foi ouvida nesta sede policial, onde relatou que mantém um relacionamento com
SEBASTIÃO EVANGELISTA
há cerca de um ano. Relatou que
SEBASTIÃO
passou a dormir em sua casa somente após a visita da Polícia Militar à residência dele, ocasião em que os policiais informaram que havia pessoas querendo matar seu filho,
DERKIAN
. Antes disso, ela apenas dormia ocasionalmente na casa de
SEBASTIÃO
.

88. Disse que
não se recorda onde estava nos dias 31 de agosto e 1o de setembro
, tampouco com quem estava na madrugada do dia 1o. Confirmou que
SEBASTIÃO

costuma emprestar seu veículo Prisma ao filho DERKIAN
. Afirmou que não sabe o paradeiro de
DERKIAN
e que SEBASTIÃO não lhe comentou nada sobre isso.

89. Foi representado pela Busca e Apreensão nos endereços dos investigados, tendo sido deferido por decisão judicial nos autos n. 1004881-44.2024.8.11.0013 PJE.

90. Consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.294216 que foram realizadas buscas no endereço de
PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
, sendo que se encontrava no local somente sua funcionária
ISABELA CAVALHEIRO SILVA
, a qual franqueou a entrada e informou que seu patrão estava em viagem. Foram apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um da loja de
PAULO HENRIQUE
e outro de
ISABELA
.

91. Consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.294357 que foram realizadas buscas no endereço de
GEAN PEREIRA RODRIGUES
. Na ocasião foram apreendidos dois aparelhos celulares Iphone 15 Pro Max e um Iphone 14. Além disso, foram apreendidos documentos diversos que estavam na residência e também foram localizadas em cima do guarda-roupas do quarto de
GEAN
duas porções de folhas secas de coca, uma grande e uma pequena.

Consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.294306 que foram realizadas buscas no endereço de
PEDRO ANTONIO FRASSON NETO
. Na ocasião foram apreendidos três aparelhos celulares, vinte e sete folhas de cheque preenchidas e um notebook.

Consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.294423 que foram realizadas buscas no endereço de
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, ocasião em que foi apreendido seu aparelho celular e também foi cumprido o Mandado de Prisão Temporária expedido em seu desfavor.

Os aparelhos celulares apreendidos foram encaminhados ao Núcleo de Inteligência para extração de conteúdo, mediante ofício n. 2024.5.289410/DP Pontes e Lacerda.

Consta no Relatório de Investigação n. 2024.13.124380 que foram realizadas às análises dos dados telefônicos e telemáticos armazenados nos aparelhos celulares apreendidos. No entanto, não foram extraídos dados nos aparelhos das testemunhas
PAULO
e
PEDRO
, logo a análise destes restaram prejudicadas.

Em análise ao conteúdo extraído do celular iPhone 15 Pro Max, pertencente a
MARLON VINICIUS DOS SANTOS
, foram localizadas mensagens de áudio trocadas entre
MARLON
e
RICARDO JUNIOR APARECIDO DA SILVA
, irmão da vítima
JUAN
. Nos áudios,
MARLON
afirma que
JUAN

saiu para conversar com uns caras de Mirassol
, em Pontes e Lacerda, e que depois disso sumiu. Ele relata que câmeras de vizinhos poderiam ter registrado a movimentação e menciona a circulação de caminhonetes na rua.
MARLON
apaga mensagens após questionamentos diretos de
RICARDO
sobre a identidade dos caras de Mirassol.

A análise demonstrou que
MARLON
omitiu, em seu depoimento formal, a informação de que
JUAN
saiu para se encontrar com pessoas de Mirassol, além de deletar mensagens em conversa com o irmão da vítima, ocultando informações relevantes à investigação.

A extração e análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares (Iphone 15 Pro e Iphone 14) apreendidos nos endereços de
GEAN PEREIRA RODRIGUES
não evidenciaram a sua participação direta ou indireta no homicídio de
JUAN RANGEL
, não havendo indícios materiais que o vincule ao crime. A investigação, portanto, não encontrou provas que sustentem sua responsabilização penal pelo fato investigado.

Em análise ao conteúdo extraído do aparelho celular pertencente a
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA

foram encontrados indícios de seu envolvimento e de seu filho DERKIAN com o tráfico de drogas, como foto de arma de fogo, referência ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e imagem de balança com pó branco
.

Todas as mensagens anteriores a 8/9/2024 foram apagadas, justamente o período do crime, sugerindo eliminação intencional de provas. A partir de 3/9/2024, as conversas de
SEBASTIÃO
com os filhos passaram a ser por imagens de visualização única, dificultando a recuperação do conteúdo, evidenciando precaução e tentativa de evitar rastreamento.

Isso coincide com uma denúncia anônima recebida pela PM, em 4/9, sobre ameaça de morte a
DERKIAN
, devido a seu envolvimento com o tráfico de drogas. A PM foi à casa dos investigados, onde
SEBASTIÃO
informou que
DERKIAN
havia viajado no dia
2/9
,
sem saber o destino
. Porém, as conversas do celular mostram que ele sabia que o filho estava em Cáceres e o havia visitado.

Em
31/8
, às
05h41min
(data do crime),
DIANE
, namorada de
SEBASTIÃO
, enviou mensagem avisando que ‘tinha chegado’. A troca de mensagens nesse horário é incomum, já que o padrão do casal era encerrar as conversas às 23h. As mensagens revelam desconfiança da polícia por parte dos investigados e receio de prisão por
DERKIAN
, que já tem condenação por tráfico.

Em conversa com o filho
DAVID
,
SEBASTIÃO
admite suspeitar de que seu celular poderia estar sendo clonado ou monitorado.

Merece destaque a inconsistência nas declarações do investigado
SEBASTIÃO
, comparadas às evidências apresentadas nas análises anteriores. Conforme demonstrado em relatório de investigação precedente, a caminhonete de
DERKIAN
retornou para Mirassol d’Oeste somente na manhã do dia 1o/9/2024, o que contradiz as alegações feitas por
SEBASTIÃO
em seus interrogatórios.

Em seu primeiro interrogatório,
SEBASTIÃO
afirmou ter dormido a noite inteira, não tendo conhecimento de qualquer movimentação. No entanto, durante um segundo interrogatório, solicitado pelo próprio suspeito, ele modificou sua versão, alegando que em um dia que não se lembrava especificamente a data, seu filho
DERKIAN
o teria acordado durante a madrugada para pedir seu veículo emprestado, pois a caminhonete de
DERKIAN
havia ficado sem combustível.

Essa versão não possui coerência com os fatos apurados. Os registros de deslocamento mostram que a caminhonete de
DERKIAN
saiu de Mirassol d’Oeste junto com o veículo da vítima e foi avistada passando pela cidade de Porto Esperidião, retornando apenas na manhã do dia seguinte.

Ademais, não houve passagem da caminhonete de
DERKIAN
ou da vítima pelos radares de Mirassol d’Oeste durante o período em questão, o que torna impossível a alegação de que
DERKIAN
tenha retornado à cidade para buscar o carro do pai.

Essa contradição nas declarações de
SEBASTIÃO
, aliada aos registros de deslocamento dos veículos e aos dados extraídos do celular, reforça a hipótese de que os investigados tentaram criar uma narrativa falsa para encobrir seu envolvimento nos fatos.

Em análise ao conteúdo extraído do aparelho celular pertencente a
KAUANY DINIZ
, namorada de
GEAN PEREIRA RODRIGUES
, proprietário da camionete S10, placa RAR3A10, que estava com a vítima no momento do seu desaparecimento, foram encontrados indícios que reforçam a hipótese de que o homicídio de
JUAN RANGEL

tenha ligação com o tráfico de drogas
.

Apesar disso, não foram identificados elementos que impliquem diretamente
KAUANY
e
GEAN
na execução ou planejamento do crime.

Além de
reforçar a linha de investigação
que conecta o homicídio de
JUAN RANGEL
ao
tráfico de drogas
, os dados extraídos do celular de
KAUANY DINIZ
não excluem o envolvimento dela e de seu namorado,
GEAN PEREIRA RODRIGUES
, em outros possíveis crimes, como o porte ilegal de arma de fogo.

Consta no ofício n. 232/2024 GAT/DI/Ibta que foi realizada extração de dados da nuvem dos investigados.

Consta no Relatório de Investigação que em Análise de Dados da Nuvem do aparelho celular de propriedade de
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
não foram encontrados elementos que possam corroborar com a investigação.

Consta no Relatório de Investigação que em Análise de Dados da Nuvem do aparelho celular de propriedade de
KAUANY DINIZ
não foram encontrados elementos que possam corroborar com a investigação.

Consta no Relatório de Investigação que em Análise de Dados da Nuvem do aparelho celular de propriedade de
GEAN PEREIRA RODRIGUES
não foram encontrados elementos que possam corroborar com a investigação.

Consta no Relatório de Investigação que em Análise de Dados da Nuvem do aparelho celular de propriedade de
PAULO HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES
não foram encontrados elementos que possam corroborar com a investigação.

Consta no Relatório de Investigação que em Análise de Dados da Nuvem do aparelho celular de propriedade de
MARLON VINICIUS DOS SANTOS
não foram encontrados elementos que possam corroborar com a investigação.

O suspeito
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
foi interrogado por meio de oitiva online, ocasião em que advertido de seus direitos constitucionais
relatou que apesar de conhecer JUAN
,
não tinha vínculo de amizade com ele
.

Alegou que na noite do crime (
31/8/2024
), estava em casa com sua então namorada
MONIQUE
, da qual perdeu contato após o término. Disse que utilizava, à época, um veículo Fiat Grand Siena, cor prata, de propriedade de sua mãe. Alegou ainda que a caminhonete Chevrolet S10, placa NUD-5122, que aparece em imagens próximas ao veículo da vítima no dia do crime, havia sido de sua propriedade,
mas fora vendida no final de julho de 2024
, no entanto, não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal.

Ao ser questionado sobre o veículo Chevrolet Prisma, placa QBV1E74, pertencente ao seu pai e também supostamente envolvido na ação criminosa, disse que não sabia quem estava conduzindo o automóvel na ocasião, pois era utilizado por diversos membros da família, incluindo ele próprio, o pai, a madrasta e o irmão.

Negou ter fugido após o crime, afirmando que permaneceu em sua residência em Mirassol d’Oeste nos dias seguintes (no entanto, a Polícia Militar não o encontrou em sua residência). Disse que no dia
2 de setembro viajou para Cáceres com a finalidade de adquirir veículos
. Por fim, afirmou
não
conhecer
GEAN PEREIRA RODRIGUES
,
MARIA ELAYNE BEZERRA
(namorada da vítima)
nem PAULO HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
.

Em resposta ao ofício n. 2024.5.381426 a operadora VIVO informou que o titular do numeral 99677 -7783, se trata de
DAIVID GOMES EVANGELISTA
e do numeral (65) 99809-5846 se trata de
DIANE ALEXANDRE DA SILVA
.

Consta no Relatório Técnico n. 08/2025 que foram realizadas análises dos registros telefônicos pretéritos, decorrentes do afastamento do sigilo telefônico e quebra de sigilo de dados autorizados judicialmente dos numerais vinculados aos suspeitos
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
e
DIANE ALEXANDRE DA SILVA
, bem como da vítima
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, a fim de elucidar as circunstâncias envolvendo o homicídio.

O referido relatório técnico de análise de dados telefônicos, registros de chamadas e conexões de Estações Rádio Base (ERB’s) revela movimentações relevantes e conexões entre os investigados
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
E
ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
, bem como informações que apontam para a movimentação da vítima
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
nos dias que antecederam e sucederam seu homicídio, ocorrido em
31/8/2024
.

O número telefônico (65) 9 9677-7783, utilizado por
DERKIAN
, está cadastrado em nome de
DAVID GOMES EVANGELISTA
, seu irmão. Apesar disso, o IMEI 354347189029108 comprova sua vinculação a
DERKIAN
. Esse número recebeu, no dia
31/8/2024
, ligação de outro número investigado, (65) 9 9996-1058, com duração de 34 segundos. No dia
2/9/2024
, recebeu nova ligação, desta vez de (65) 9 9601-2619, vinculado a
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, pai de
DERKIAN
, também cadastrado no nome de
DAVID GOMES EVANGELISTA
.

As conexões de ERB’s demonstram que
na madrugada de 1o/9/2024
, o aparelho vinculado a
DERKIAN
estava localizado em
Pontes e Lacerda/MT
, às
1h46
, e que por volta das
2h27
já havia se conectado em
Mirassol d’Oeste/MT
, cidade de origem dos investigados. Essa movimentação sugere um deslocamento de retorno após o provável cometimento do crime.

Os dados também demonstram que o número (65) 9 9996-1058 e outro número relacionado, (65) 9 9902-3566, ambos vinculados ao mesmo IMEI, foram habilitados justamente na data do crime (31/8/2024), possivelmente para dificultar a identificação dos usuários. Esses números efetuaram diversas ligações ao número (65) 9 9995-0629, cadastrado em nome de
ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
, cuja movimentação entre Pontes e Lacerda e Mirassol d’Oeste coincidiu com a de
DERKIAN
.
ANDERSON
manteve contato frequente com os demais suspeitos durante o período da ocorrência do crime.

A ERB do número de
DERKIAN
apresenta registro em Glória d’Oeste/MT no trajeto entre Mirassol e Pontes e Lacerda no
final da tarde do dia 31/8/2024
, reforçando a hipótese de que
se deslocava rumo ao local do homicídio
. Já os registros do número de
ANDERSON
(final 0629)
mostram sua presença em Pontes e Lacerda entre 19h00 de 31/08 até 1h42 de 1o/09, e posterior conexão em Mirassol d’Oeste às 2h26
.

No mesmo período, a análise do número utilizado pela vítima
JUAN
(65) 9 9327-8947 registrado na operadora Claro apontou conexões na
cidade de Pontes e Lacerda entre 23h55 de 31/8 e 00h35 de 1o/9
. Também foi registrada
conexão da linha em Porto Esperidião/MT, às 1h52 de 1o/9
, o que coincide com o registro de passagem do veículo da vítima por essa cidade às 00h48 da mesma data, conforme verificado por câmeras de segurança. Isso reforça a ideia de que
a vítima foi morta entre Pontes e Lacerda e Porto Esperidião
, sendo seu corpo posteriormente abandonado às margens da Rodovia BR-174, onde foi localizado em 2/9/2024.

Ademais, o número de final 1058 (utilizado por um dos suspeitos) também apresentou conexões em Cáceres/MT nos horários compatíveis com a movimentação registrada por câmeras de monitoramento no local onde o veículo da vítima foi abandonado.

A investigação concluiu, com base na análise temporal e geográfica das conexões dos aparelhos celulares,
que os investigados partiram de Mirassol d’Oeste/MT no dia 31/8/2024
,
deslocaram-se até Pontes e Lacerda, onde possivelmente encontraram-se com JUAN, e, após a execução do homicídio, retornaram à cidade de origem
. A criação de linhas telefônicas no dia do crime, a utilização de aparelhos vinculados a CPFs de terceiros, e o deslocamento simultâneo e coordenado de aparelhos de investigados por rotas e horários coincidentes com os da vítima,
reforçam a suspeita de que DERKIAN, SEBASTIÃO e ANDERSON atuaram de forma orquestrada na execução de JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
.

Consta no Relatório de Investigação n. 2025.13.64553 que foram realizadas análises a partir das informações constantes no Relatório Técnico n. 8/2025.

A análise da movimentação geográfica da linha telefônica n. (65) 9 9677-7783, pertencente ao principal suspeito
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
demonstrou que, na data de
31/8/2024
,
o investigado saiu do município de Mirassol d’Oeste/MT, passou por Glória d’Oeste/MT e, posteriormente, chegou ao município de Pontes e Lacerda/MT, onde sua conexão foi encerrada às 1h46min do dia 1o/9/2024 (horário de Brasília)
, conforme figura 1 do referido relatório, anexado ao Inquérito.

Posteriormente, constatou-se que
DERKIAN
voltou a ter registro de Estação Rádio Base (ERB) na cidade de
Mirassol d’Oeste/MT
às
02h27min (horário de Brasília) da mesma data (1o/9/2024)
, aproximadamente trinta (30) minutos antes do primeiro registro de trânsito do veículo Chevrolet Prisma, placas QBV1E74, de propriedade de seu genitor, saindo em direção à Rodovia BR-174.

Este conjunto de informações contraria a versão apresentada por
DERKIAN
em sede de interrogatório, bem como vai de encontro ao vídeo das câmeras de monitoramento que o investigado apresentou, o qual alega que estava em Mirassol d’Oeste na data e horário dos fatos.

Além disso, outro fato que demonstra que
DERKIAN
mentiu em seu interrogatório é que ele afirmou não ter vínculo com a vítima, quando, na verdade, em uma postagem antiga no Instagram de
JUAN RANGEL
, este publica uma foto com
DERKIAN
e chega a escrever na legenda:
Obrigado, meu amigo. Pai DERKIAN
.

Durante a análise do histórico de chamadas do suspeito
DERKIAN
na data do crime, o Núcleo de Inteligência identificou dois números telefônicos que destoam dos demais contatos usuais deste.

Estes dois números (65) 9 9996-1058 e (65) 9 9995-0629) apresentaram conexões de dados em ERB’s coincidentes com as do investigado.

O Núcleo de Inteligência de Pontes e Lacerda (NIR-PL) aprofundou as pesquisas relativas aos dados cadastrais, histórico de chamadas e extrato de conexões dos numerais em conexão com o suspeito
DERKIAN
, entre eles o numeral (65) 9 9996-1058. Durante a análise, foi identificado que o aparelho utilizado, com IMEI n. 861144063515070, possuía registro de mais de um numeral vinculado no mesmo dia, sendo o outro: (65) 9 9902-3566.

Verificou-se que ambos os numerais foram cadastrados na data de
31/8/2024
, coincidentemente o mesmo dia do homicídio ora investigado, o que indica a possibilidade de terem sido habilitados com a finalidade específica de utilização no dia do crime.

Outro ponto que chama a atenção é que os citados números foram cadastrados em CPFs distintos, sendo que um deles, inclusive, possui registro de boletim de ocorrência por perda de documento. Tal circunstância reforça a hipótese de que houve uma tentativa deliberada de dificultar a investigação policial e ocultar a real identidade do usuário do aparelho e linhas telefônicas.

O número (65) 9 9995-0629, por sua vez, foi identificado como sendo de titularidade de
ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
. Ao serem analisados os registros de conexão (logs) e a compatibilidade de ERB’s entre
ANDERSON
e
DERKIAN
, constatou-se que, na data de
31/8/2024
, o número de
ANDERSON
teve seu primeiro registro de conexão na cidade de
Pontes e Lacerda às 19h00min41
,
permanecendo ativo na localidade até às 01h42min24 do dia 1o/9/2024 – horário de Brasília
. Posteriormente,
foi registrado novo acesso em Mirassol d’Oeste às 2h26min55 (horário de Brasília)
(Figura 13 do RT). Importante salientar que esse horário é compatível com o momento em que DERKIAN também retornou para a cidade de Mirassol d’Oeste.

Dessa forma, os elementos constantes no Relatório Técnico indicam que
ANDERSON
e
DERKIAN
encontravam-se nas mesmas ERB’s, nos mesmos intervalos temporais, e em deslocamento entre as cidades de
Pontes e Lacerda
e
Mirassol d’Oeste
, demonstrando indícios de que ambos estavam juntos durante todo o trajeto. Tal fato vincula
ANDERSON
ao homicídio ora investigado.

Com o intuito de identificar o terceiro suspeito, a equipe de investigação procedeu à análise minuciosa dos anexos do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência de Pontes e Lacerda (NIR-PL), com especial atenção aos relatórios de chamadas originadas e recebidas pela linha telefônica n. (65) 9 9996-1058.

Verificou-se que tal linha esteve ativa na data do crime, 31/8/2024, sendo utilizada até o dia 4/10/2024. Durante esse período, as ligações realizadas mostraram-se majoritariamente direcionadas aos demais investigados,
DERKIAN
e
ANDERSON
, reforçando o vínculo entre os suspeitos.

Entretanto, destaca-se no histórico de chamadas que, em 6/9/2024, ocorreu uma ligação atípica para o n. (65) 99992-5873, visto que foi realizada dias após o fato delituoso, em um horário incomum (6h30min), quebrando o padrão de uso do referido numeral, o qual já não vinha mais sendo utilizado de forma ativa.

Diante dessa ocorrência isolada, a equipe requisitou os dados cadastrais da linha n. (65) 99992-5873. Em resposta enviada pela operadora Vivo, foi possível identificar que tal linha está vinculada à pessoa de
RITA MONTEIRO
.

Para elucidar a real identidade do proprietário do aparelho utilizado IMEI n. 861144063515070 a equipe oficiou todas as operadoras de telefonia, requerendo a verificação de eventuais linhas telefônicas cadastradas ou inseridas no referido aparelho no ano anterior e posterior a data do crime.

Em resposta aos ofícios encaminhados, foi possível identificar que, no período de 2/8/2023 a 6/9/2023, o IMEI em questão estava vinculado à linha telefônica n. (65) 9 9956-9968, em nome de
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
. Ainda, constatou-se que no dia 26/10/2023, o mesmo aparelho esteve novamente vinculado à linha n. (65) 99692-6799, também em nome de
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
.

Além disso, a operadora TIM apresentou resposta indicando que a linha n. (65) 98122-2863 encontra-se vinculada ao IMEI n. 861144063515070 desde 20/2/2025, igualmente em nome de
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
.

Diante destes elementos, não restam dúvidas de que o proprietário do aparelho celular de IMEI n. 861144063515070 é de fato
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
, haja vista que, anteriormente ao crime, ainda no ano de 2023, o dispositivo já estava vinculado a linhas telefônicas em seu nome, e, posteriormente ao crime, no ano de 2025, o investigado voltou a vincular nova linha, de operadora distinta, mas igualmente registrada em seu nome e CPF.

Cabe ressaltar que, conforme apontado anteriormente, a linha n. (65) 9 9996-1058, utilizada no dia do homicídio pelo terceiro suspeito, realizou uma ligação no dia 6/9/2024 para
RITA MONTEIRO
, mãe de
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
, fato que reforça de forma objetiva o vínculo familiar e a relação direta do investigado com a linha telefônica e o aparelho utilizados no crime.

Em pesquisas aprofundadas realizadas nos sistemas institucionais, com o objetivo de analisar possíveis vínculos familiares e conexões entre os suspeitos já identificados, foi possível confirmar que
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
é casado com
JAQUELINE DUARTE ALVES
, a qual é irmã de
ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
, também apontado como participante direto na dinâmica do homicídio investigado.

Tal informação reforça ainda mais o elo entre os investigados, evidenciando vínculos de proximidade familiar que, somados aos elementos técnicos de geolocalização e contato telefônico, fortalecem os indícios de atuação conjunta na prática do crime.

É imperioso ressaltar que, conforme as circunstâncias apuradas neste homicídio ora investigado,
há fortes indícios da participação de três indivíduos na dinâmica criminosa
, considerando que, para a execução do delito e a ocultação de vestígios, era necessário que um conduzisse o veículo da vítima, outro dirigisse o veículo utilizado pelo suspeito
DERKIAN
e o terceiro realizasse o deslocamento com o veículo Chevrolet Prisma, partindo da cidade de Mirassol d’Oeste para resgatar o comparsa que abandonou a camionete da vítima às margens da BR-070, nas proximidades da Unidade da Polícia Rodoviária Federal em Cáceres/MT.

Conforme detalhado no Relatório Técnico do Núcleo de Inteligência, as linhas telefônicas utilizadas por
MARCÍLIO
no dia do crime foram registradas em Estações Rádio Base nos mesmos horários e trajetos dos demais suspeitos, evidenciando
deslocamento conjunto no trajeto de ida para Pontes e Lacerda: 31/8/2024 às 17h52min em Glória d’Oeste/MT
;
31/8/2024 às 18h59min em Pontes e Lacerda/MT
, com conexão finalizada às
1h47min
; e
1o/9/2024 às 2h5min
em
Porto Esperidião/MT
, todos horários de Brasília.

Contudo, de forma divergente dos demais suspeitos, o número utilizado por
MARCÍLIO
apresentou registro de conexão no dia
1o/9/2024
, às
4h3min (horário de Brasília)
, em uma Estação Rádio Base do município de
Cáceres/MT
, cujo Azimute abrange a área onde a camionete da vítima foi posteriormente localizada e abandonada, fato comprovado pelas informações constantes nas páginas 19 e 20 do Relatório Técnico.

Diante deste contexto, os indícios reunidos apontam que
MARCÍLIO
,
além de ter acompanhado o deslocamento inicial junto aos demais suspeitos
,
foi o responsável por abandonar a camionete da vítima às margens da BR-070, próximo à PRF de Cáceres/MT
, pois imagens obtidas no local, e anexadas ao inquérito, confirmam que o veículo foi abandonado por volta das 3h4min (horário local), compatibilizando-se com o horário da conexão da linha de
MARCÍLIO
na região.

Diante de todos os elementos apurados até o momento, verifica-se que os indícios reunidos provenientes de análises técnicas de tráfego de chamadas, registros de Estações Rádio Base (ERB’s), diligências complementares, cruzamento de dados cadastrais e vínculos familiares apontam de forma consistente para a atuação conjunta e organizada dos investigados
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
,
ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
e
MARCÍLIO ILSON MONTEIRO LOPES
na execução do homicídio de
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, ocorrido em
31/8/2024
, no município de Pontes e Lacerda/MT.

Restou evidenciado que:
DERKIAN
, principal suspeito, deslocou-se de Mirassol d’Oeste/MT até Pontes e Lacerda/MT na data e horário compatíveis com o crime, contrariando sua versão apresentada em interrogatório.

ANDERSON
, além de manter contato direto com
DERKIAN
, esteve nas mesmas ERB’s, seguindo o mesmo trajeto e horário, reforçando seu vínculo na dinâmica dos fatos.

MARCÍLIO
, identificado como o terceiro participante, utilizou linhas telefônicas habilitadas em nome de terceiros no dia do crime para dificultar o rastreio, mas teve sua autoria confirmada por vínculos diretos de IMEI, históricos anteriores e posteriores, e ligação a
RITA MONTEIRO
, sua mãe. Ademais,
MARCÍLIO
é casado com
JAQUELINE DUARTE ALVES
, irmã de
ANDERSON
, reforçando o elo familiar que conecta os envolvidos.

As análises técnicas confirmaram que
MARCÍLIO
, diferentemente dos demais, foi o responsável por abandonar a camionete da vítima às margens da BR-070, nas proximidades da PRF de Cáceres/MT, fato corroborado por registros de ERB’s e imagens do local.

Os dados demonstram de forma robusta que, para a consumação do homicídio e a ocultação do veículo subtraído da vítima, foi necessária a ação coordenada dos três suspeitos, cada qual com uma função específica dentro da dinâmica criminosa”.

Antes de tudo, não se pode deixar de enaltecer e elogiar o minucioso e brilhante trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda, consubstanciado na colheita de diversos depoimentos, além de levantamento de dados de trânsito e deslocamento de veículos, cruzamentos de dados de geolocalização (ERB’s), cruzamento de dados cadastrais de linhas telefônicas, análise de histórico de chamadas e extrato de conexões entre terminais telefônicos, e vínculos familiares, chegando-se à conclusão de que o paciente,
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, é o
principal suspeito
e
articulador
do homicídio qualificado pela tortura, perpetrado em desfavor de
JUAN RANGEL MARTINS DA SILVA
, cujos fatos ocorreram em
2/9/2024
.

Na data de
22/8/2025
, o Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda decretou a prisão preventiva de
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, assim fundamentando:

“Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados aos representados encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se dos Boletins de Ocorrência (id. p. 5-8), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (id. 204578570, p. 44-49), Laudo de Necropsia (id. 204578570, p. 50-88), Relatórios de Investigação, Extrações de Dados em Aparelhos Celulares, bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Particularmente quanto à autoria delitiva, entendo que encontra-se devidamente sintetizada pela própria autoridade policial em sua representação (id. 204578518, p. 26-27), nos seguintes termos:

a)
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
: Foi identificado como o
principal suspeito
e
articulador do homicídio
. Utilizou a linha telefônica (65) 9 9677-7783, vinculada ao IMEI 354347189029108, que apresentou deslocamento entre Mirassol d’Oeste, Pontes e Lacerda e retorno a Mirassol, exatamente nas datas e horários do crime, com registro em ERB de Pontes e Lacerda às 1h46 de 1o/9 e em Mirassol d’Oeste às 2h27 da mesma data. No dia do crime, ativou linhas telefônicas novas (números finais 1058 e 3566) cadastradas em CPFs de terceiros, com evidente tentativa de obstrução de rastreio. Mantinha contato direto e contínuo com os coautores ANDERSON e MARCÍLIO, conforme evidenciado nos registros de chamadas. Em interrogatório, apresentou versões contraditórias, negando conhecer a vítima, embora registros em redes sociais demonstrassem laço de amizade com JUAN. Alegou estar em casa na noite do crime, mas imagens e ERB’s desmentem essa alegação. Seu desaparecimento após os fatos, a movimentação atípica de sua residência e a ligação com o tráfico de drogas reforçam sua vinculação ao homicídio.

[...]

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

[...]

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que
a gravidade abstrata do crime
, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito em tese praticado pelos representados, com conduta indubitavelmente séria, apta a abalar a ordem pública
.

Tal se infere, em primeiro lugar, da complexidade da estrutura criminosa necessária para a consecução delitiva, contando com múltiplos agentes e divisão de tarefas, e em última análise.

Por outro lado,
vê-se o
modus operandi
tormentoso e excruciante da conduta criminosa, causando gravíssimas lesões no corpo da vítima, constituindo-se em verdadeiro suplício, conforme fartamente documentado no bojo do inquérito.

Em terceiro lugar,
verifica-se tratar de conduta delinquente movida por interesses pessoalíssimos, uma vez que nada fora subtraído da vítima e a mesma fora submetida a tortura, o que levou a autoridade policial a crer que envolve disputas pessoais ou tráfico de drogas.

A par disso, desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

[...]

Diante de tais motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva”.

Conquanto a autoridade policial tenha feito referência à condenação anterior ostentada pelo paciente nos autos da Ação Penal n. 0000259-12.2011.8.11.0039, certo é que tal fundamento não foi utilizado pelo juízo de primeira instância para decretação da prisão preventiva.

No entanto,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado n. 43].

Na hipótese vertente, a segregação cautelar foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Some-se a isso que, conforme bem salientado no decreto prisional,
“o modus operandi tormentoso e excruciante da conduta criminosa, causando gravíssimas lesões no corpo da vítima, constituindo-se em verdadeiro suplício, conforme fartamente documentado no bojo do inquérito”
, autoriza a decretação da prisão preventiva.

De igual sorte, não procede a tese de ausência de contemporaneidade suscitada pela defesa.

Não ignoro que, segunda redação contida no art. 312, § 2o, do CPP,
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Conquanto os fatos tenham sido praticados em
2/9/2024
, e a prisão preventiva decretada em
22/8/2025
, quase um ano depois, não há falar em ofensa ao
princípio da contemporaneidade
.

Curiosamente, o mandado de prisão foi efetivamente cumprido em
2/9/2025
, justamente na data de um ano da prática criminosa.

Consoante já decidiu este Tribunal,
“a contemporaneidade da medida relaciona-se à atualidade dos fundamentos jurídicos e fáticos, não ao tempo da infração penal”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante ao ora enfrentado, este Sodalício se posicionou no sentido de que
“tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com múltiplos agentes e ramificações, é natural que haja um lapso temporal entre a colheita de elementos probatórios e a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure, por si só, falta de contemporaneidade”
[2]
.

É bem verdade que, no limiar das investigações, as suspeitas recaíram sobre
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
e seu pai,
SEBASTIÃO BERNARDINO EVANGELISTA
, sobretudo após buscas nos sistemas de monitoramento das rodovias, razão pela qual foi decretada a
prisão temporária
de ambos.

Ocorre que somente
SEBASTIÃO
acabou ficando preso temporariamente, uma vez que
DERKIAN
não foi encontrado.

Posteriormente, a prisão temporária de
DERKIAN
foi revogada, porquanto não se verificou a imprescindibilidade da medida para prosseguimento das investigações.

Agora, com a conclusão dos trabalhos policiais, desnudou-se fortes indícios de participação de
DERKIAN
na empreitada delituosa, a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Com efeito,
“a contemporaneidade da custódia preventiva pode ser reconhecida quando o decreto prisional decorre do encerramento de investigação complexa e recente”
[3]
.

Nesse sentido:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)”
[4]
.

Forte em tais razões,
“a contemporaneidade da medida encontra respaldo na complexidade da investigação e na sucessiva coleta de elementos que demonstram risco atual à ordem pública”
[5]
.

Digo isso porque, segundo assinalado pela autoridade policial, o crime de homicídio foi perpetrado com requintes de crueldade,
“visto que junto ao corpo havia um instrumento formado por dois pregos longos, unidos com um fio de luz trançado, formando um garrote. Além disso, foi evidenciado linha/sulco de enforcamento e lesões do flanco esquerdo condizentes ao produzido pela pressão de deslizamento das pontas do prego”
, o que
“sugere uma intenção de obter informações ou punir a vítima, prática comum em acertos de contas no mundo do crime organizado”
.

Além disso,
“há fortes indícios da participação de três indivíduos na dinâmica criminosa, considerando que, para a execução do delito e a ocultação de vestígios, era necessário que um conduzisse o veículo da vítima, outro dirigisse o veículo utilizado pelo suspeito DERKIAN e o terceiro realizasse o deslocamento com o veículo Chevrolet Prisma, partindo da cidade de Mirassol d’Oeste para resgatar o comparsa que abandonou a camionete da vítima às margens da BR-070, nas proximidades da Unidade da Polícia Rodoviária Federal em Cáceres/MT”
.

Nesse diapasão, a manutenção da prisão preventiva de
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
é medida que se impõe, com lastro na garantia da ordem pública, não se mostrando adequada e nem proporcional, ao caso concreto, a substituição da segregação provisória por cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DERKIAN GOMES EVANGELISTA
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1023569-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 17/9/2025.

[2]
TJMT, N.U 1020978-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2025, Publicado no DJE 5/9/2025.

[3]
TJMT, N.U 1007106-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2025, Publicado no DJE 22/8/2025.

[4]
TJMT, N.U 1002250-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025.

[5]
TJMT, N.U 1014380-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/6/2025, Publicado no DJE 12/6/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025